Tribunal: STF
Processo: ARE 1374148
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação - Ação de restabelecimento do poder familiar julgada improcedente - Recurso do genitor, sustentando, em suma, a absolvição na esfera criminal, a inexistência de penas de caráter perpétuo, a impossibilidade da suspensão familiar durar por tempo indeterminado e a suposta manipulação da adolescente pela genitora - Sentença mantida - A absolvição por insuficiência de provas na esfera penal não repercute nos processos cíveis - Responsabilidade civil é independente da criminal - Exegese dos art. 386, VII, CPP, e 935 do CC - Inteligência do art. 66, do CPP - Suspensão do poder familiar que teve por base atos praticados contra a filha e incompatíveis com o exercício da paternidade e sem relação única com sentença penal condenatória - Parecer do Estudo Psicossocial realizado no presente feito desfavorável à pretensão do genitor - Adolescente, no mais, que manifestou expressamente que não deseja o contato com o pai - Longo período de afastamento que culminou com o rompimento dos laços de afetividade - Riscos de maiores traumas e prejuízos emocionais advindos do contato forçado - Ausência de elementos que comprovem estar a jovem sob total influência da genitora - Preservação do Princípio da Proteção Integral e do Melhor Interesse da criança Sentença mantida - Recurso não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 5º e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Por meio do presente feito, pretende o ora apelante o restabelecimento do poder familiar em relação à sua filha M., atualmente, com 14 anos de idade.



    A suspensão do poder familiar do apelante deu-se no bojo dos autos nº 1014874-27.2011.8.26.0506, em razão do descumprimento dos deveres e obrigações inerentes aos genitores e diante, ainda, do alegado abuso sexual praticado contra a criança, então, com 4 anos de idade. O afastamento já perdura por mais de dez anos.



    Compulsando os autos, observa-se que, a despeito de não ser a única, a principal motivação do apelante a justificar o pleito inicial é sua absolvição na esfera criminal, conferida por meio do V. Acórdão proferido nos autos da apelação nº 0025309-77.2011.8.26.0506 (fls. 40/54).



    De início, importante mencionar que, embora o genitor tenha sido absolvido na esfera criminal, tal fato só ocorreu em virtude da impossibilidade de comprovar, com segurança, os atos, alegadamente, praticados pelo apelante contra a sua filha, consoante se extrai do aludido aresto.



    Como é cediço, a absolvição por insuficiência de provas na esfera penal, não impede o reconhecimento da culpa no âmbito civil, consoante disposto no art. 66, do mesmo diploma processual, in verbis:



    [...]



    Nessa esteira, não há nenhuma contradição entre a absolvição do genitor no processo penal por falta de provas (CPP, art. 386, VII) e a manutenção da referida suspensão do poder familiar.



    Até porque, infere-se dos autos correlatos ao presente, que a situação de risco a então criança restaram categoricamente comprovadas, sendo o deferimento da suspensão amparado por provas técnicas de robustez considerável.



    Para além das provas colhidas na ocasião do alegado abuso, o estudo psicossocial realizado neste feito foi desfavorável à pretensão do genitor, quer pelo longo período de distanciamento e consequente quebra dos vínculos afetivos, quer pela manifestação expressa da adolescente, no sentido de não querer retomar a convivência com o pai, vide:



    [...]



    O Estatuto da Criança e do Adolescente demanda a aplicação do princípio do melhor interesse do menor, que pode ser entendido como especial atenção às necessidades peculiares das crianças e adolescentes, que estão em desenvolvimento. Assim, o que se verifica na conduta do genitor, ainda que absolvido por insuficiência de provas na esfera criminal, é exatamente o inverso do que prevê o ECA, implicando na manutenção da suspensão do poder familiar.



    [...]



    À luz dos elementos de convicção existentes nos autos, tem-se que a solução adotada pela r. sentença vai ao encontro dos interesses da adolescente e atende, por ora, ao Princípio da Proteção Integral e ao Superior Interesse do Menor, preceitos resguardados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente